Tribunal: STJ
Processo: 1044357-94.2023.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880452 - SP
(2025/0085083-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: CRISTIANE PIMENTEL FORTES
ADVOGADOS
: JOSUÉ MASTRODI NETO - SP130585
ANA CECÍLIA PIRES PANTANO - SP444798
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ROGÉRIO RAMOS BATISTA - SP153918
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADOS.
DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE
ART. 1.022
FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada que, nos
1
termos do
do CPC, se destinam a (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
art. 1.022
(ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; (iii) corrigir erro material.
. A matéria alegadamente omissa foi devida e suficientemente enfrentada, evidenciando que a
2
irresignação da recorrente revela, na realidade, pretensão de reforma da decisão, o que não se
coaduna com a finalidade processual dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022
do CPC.
. Embargos de declaração rejeitados.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54494837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:37
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e9b8166-9fea-4c86-8060-b4d024f0d6d3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880452 - SP (2025
/0085083-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: CRISTIANE PIMENTEL FORTES
ADVOGADOS
: JOSUÉ MASTRODI NETO - SP130585

ANA CECÍLIA PIRES PANTANO - SP444798
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ROGÉRIO RAMOS BATISTA - SP153918
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADOS.

DO
CPC.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
DEVIDAMENTE

ART.
1.022
FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada que, nos
1
termos do
do CPC, se destinam a (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
art. 1.022
(ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; (iii) corrigir erro material.
. A matéria alegadamente omissa foi devida e suficientemente enfrentada, evidenciando que a
2
irresignação da recorrente revela, na realidade, pretensão de reforma da decisão, o que não se
coaduna com a finalidade processual dos embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC.
. Embargos de declaração rejeitados.
3
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CRISTIANE PIMENTEL
FORTES ao acórdão da Segunda Turma desta Corte assim ementado (e-STJ, fl. 1.060):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
III, DO CPC.
ART. 932,
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Não se conhece de agravo em recurso especial que não tenha impugnado
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
nos termos do
III, do CPC e do enunciado da
art. 932,
Súmula 182/STJ
(desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal).
Documento eletrônico VDA54029559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:04
Código de Controle do Documento: 6c0a3669-8556-42b8-a4e2-54005f1e07a8

2. Agravo interno desprovido.

Em suas razões defende a existência de omissões no julgamento embargado,
quanto aos fundamentos de aplicabilidade da
Argumenta que atacou
Súmula 7/STJ.
plenamente a incidência desse óbice sumular, o que é, inclusive, aferido por duas
análises feitas por inteligência artificial, portanto não cabe inviabilizar o conhecimento do
agravo em recurso especial.
Argui que demonstrou, no recurso, que não era hipótese de afirmativa acerca
da ausência de afronta a dispositivo legal.
Pondera que, "constatado o erro material no v. acórdão, se digne de o corrigir,
bem como de impor a estes Embargos os necessários efeitos modificativos, de modo a
conhecer do Recurso de Agravo Interno em ARESP interposto e, conhecendo-o, lhe dar
integral provimento. No mérito, que o Recurso Especial seja conhecido e provido, para
declarar a violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI do CPC; e 20, parágrafo único, da
LINDB" (e-STJ, fl. 1.101).
Pugna pelo acolhimento destes embargos de declaração (e-STJ, fls. 1.071-
1.103).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 1.111).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação
vinculada que, nos termos do
do CPC, se destinam a (i) esclarecer
art. 1.022
obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou (iii) corrigir erro material.
Não há falar em omissão ou erro material quanto às razões de incidência do
óbice da
ou carência de ataque à afirmativa de que teria sido
Súmula n. 7/STJ
questionada a premissa de que não se observaria mácula a dispositivo legal.
O acórdão embargado, de maneira devida e suficientemente fundamentada,
indicou os motivos pelos quais entendeu pela impossibilidade de conhecimento do
agravo em recurso especial interposto. Demonstrou-se que a embargante não teria
questionado, efetivamente, a aplicação desse enunciado sumular e a tese de ausência
de afronta a dispositivo legal constantes na decisão de inadmissibilidade recursal.
Leia-se o que constou do julgamento embargado (e-STJ, fls. 1.062-1.065):

Não há razões para o provimento do agravo interno.
Documento eletrônico VDA54029559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:04
Código de Controle do Documento: 6c0a3669-8556-42b8-a4e2-54005f1e07a8

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando a inexistência de afronta ao
do CPC;
art. 1.022
ausência de afronta a dispositivo legal; e aplicação da Súmula 7/STJ.
Entretanto, a insurgente deixou de impugnar objetivamente, ou seja, de forma
direta e precisa, as premissas acerca da não observância de mácula a
dispositivo legal e incidência do óbice sumular n. 7/STJ.
Não se desconhece, inclusive, que, às fls. 993-994 e 937-938 (e-STJ), há
referência ao citado texto de súmula, contudo essa referência é, inclusive,
vaga, meramente protocolar, ou seja, não se atentou a parte para a
necessidade de ataque direto e específico sobre os pontos da decisão de
inadmissibilidade.
Cabe à parte insurgente, nas razões recursais, atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sendo que “a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n.182 do STJ" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma DJe de
AREsp n. 2.067.588/SP,
.
20/8/2024)
Nessa linha, não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da manifestação recorrida,
conforme o
III, do CPC e, por analogia, a
–
art. 932,
Súmula n. 182/STJ
desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal.
A propósito, confiram-se:
[...]
Assevere-se, ainda, que em relação ao verbete sumular n. 7/STJ, "exige-se
que, além da contextualização do caso concreto, o recurso explicite as razões
pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão sem a
necessidade de se examinar os fatos e as provas dos autos" (AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.172.770/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de 14/10/2024), o que não
7/10/2024,
ocorreu no caso em exame.
A propósito (sem destaques no original):
[...]
Estão claras e devidamente fundamentadas, portanto, as circunstâncias que
ensejaram a inviabilidade de provimento ao agravo interno.
Verifica-se, pois, que a matéria alegadamente omissa foi devida e
suficientemente enfrentada, evidenciando que a irresignação da recorrente revela, na
realidade, pretensão de reforma da decisão, o que não se coaduna com a finalidade
processual dos embargos de declaração, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54029559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:04
Código de Controle do Documento: 6c0a3669-8556-42b8-a4e2-54005f1e07a8

Destarte, como o julgado está devidamente fundamentado, não é caso de
cabimento destes embargos de declaração. Fica nítido que se busca, em verdade, a
concessão de efeitos infringentes, sem os vícios a ampará-los.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem embargos de
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração
do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma
clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 182.614/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
12/04/2022,
19/04/2022)
Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte, "[s]e o recurso é inapto ao
conhecimento, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a
falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência
do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal" (EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
.
EREsp 1.559.725/PE,
30/8/2017)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54029559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:04
Código de Controle do Documento: 6c0a3669-8556-42b8-a4e2-54005f1e07a8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.880.452 / SP
Número Registro: 2025/0085083-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10443579420238260114
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CRISTIANE PIMENTEL FORTES
ADVOGADOS
: JOSUÉ MASTRODI NETO - SP130585
ANA CECÍLIA PIRES PANTANO - SP444798
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ROGÉRIO RAMOS BATISTA - SP153918
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INQUÉRITO / PROCESSO / RECURSO
ADMINISTRATIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CRISTIANE PIMENTEL FORTES
ADVOGADOS
: JOSUÉ MASTRODI NETO - SP130585
ANA CECÍLIA PIRES PANTANO - SP444798
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ROGÉRIO RAMOS BATISTA - SP153918
TERMO
Documento eletrônico VDA54471118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: b2959439-5fa6-45e2-a007-2460ac3c8098

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: b2959439-5fa6-45e2-a007-2460ac3c8098